Tribunal: TJBA
Processo: 0776510-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0776510-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: MARIA DO ROSARIO CAVALCANTE DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PORTARIA Nº 052/2022 DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ALCANCE PROSPECTIVO. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
pelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob fundamento de que o valor consolidado da dívida era inferior ao piso de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), estabelecido na Portaria nº 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Portaria nº 052/2022 tem aplicação retroativa para extinguir execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência e se a dívida objeto da execução supera o limite estabelecido para prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3. A Portaria nº 052/2022 regulamenta o não ajuizamento de novas execuções fiscais com valor inferior a R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), mas não prevê a extinção de processos em curso, possuindo, portanto, efeitos apenas prospectivos.

4. No caso concreto, a execução foi proposta em 2015, antes da edição da portaria, e deve ser analisada conforme o regramento vigente à época do ajuizamento, não podendo norma posterior retroagir para extinguir o feito.

5. Ademais, o valor atualizado do débito supera o limite estabelecido na referida portaria, conforme extrato fiscal juntado aos autos, tornando indevida a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

6. Os acordos de cooperação técnica firmados entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM Salvador não afastam a necessidade de respeito às condições da ação vigentes no momento do ajuizamento, nem podem justificar a extinção de execuções que não integrem listagem específica.

7. Diante da ausência de citação do executado e da inexistência de triangularização processual, não há prejuízo ao prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A Portaria nº 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador não possui efeitos retroativos, não podendo extinguir execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 2. O valor atualizado do débito deve ser considerado para aferição do interesse processual, prevalecendo a cobrança judicial quando superar o limite estabelecido na Portaria nº 052/2022.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0776510-73.2015.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelada Maria do Rosário Cavalcante da Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
dar
provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator